Tribunal: STF
Processo: HC 259211
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Nugri Bernardo de Campos (e outra), em favor de Joseval Pereira Araújo, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 1.010.636/SP.



    Narram os impetrantes (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 777 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Entendem que a prisão preventiva é manifestamente ilegal, haja vista que amparada em fundamentação genérica.



    Argumentam que não obstante o TJ/SP tenha reconhecido a “nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de todas as teses preliminares suscitadas pela defesa, no entanto, foi mantida a prisão preventiva de forma completamente inidônea, sem qualquer especificação em concreto ou motivação adequada pautada em fato novo ou contemporâneo”. (p. 4)



    Requerem a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente aguarde o julgamento definitivo em liberdade.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, manteve a prisão preventiva do paciente pelos seguintes fundamentos:



    “Conforme relatado, o Tribunal de origem, embora tenha determinado a anulação da sentença condenatória em razão da verificada omissão na análise de teses defensivas apresentadas nas alegações finais, manteve a prisão cautelar do paciente sob a seguinte motivação: 



    Todavia, o pedido de revogação da prisão preventiva do réu ou pedido para recorrer em liberdade deve ser indeferido, uma vez subsistentes os elementos para a manutenção da custódia cautelar, sobretudo diante da gravidade concreta do delito praticado, a denotar a sua periculosidade social. Assim, acolho os presentes embargos para sanar tal omissão, ficando, contudo, rejeitado o pleito de concessão da liberdade provisória do embargante. 



    Da leitura dos autos, observa-se que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 25/5/2024, a sentença condenatória foi prolatada em 9/1/2025, sendo o referido decisum anulado em decisão de 27/5/2025. Da análise global de todo o transcurso da ação penal não se constata excesso de prazo na conclusão do feito que autorize o relaxamento da prisão cautelar, notadamente quando há elementos concretos que indicam a necessidade da custódia, e não será necessária a renovação de atos processuais instrutórios, mas tão somente a prolação de nova sentença com o exame das teses defensivas não enfrentadas. 



    Logo, presente motivação suficiente para justificar a necessidade do acautelamento social, ou seja, a gravidade do fato apurado e a reiterada conduta delitiva do agente, correta a decisão que manteve a prisão cautelar.”. (eDOC 9)



    Consta dos autos que o paciente, multirreincidente (eDOC 2, p. 9), foi condenado em primeiro grau à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 777 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, após ter sido flagrado na posse de elevada quantidade de drogas (27.282,64g de cannabis sativa l e 177,22g de cocaína em pó).



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Registra-se que, no caso concreto, a prisão cautelar justifica-se pelo risco de reiteração delitiva e garantia da ordem pública, pois consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante transportando grande quantidade e variedade de drogas ilícitas.



    Entendo que, na espécie, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que a grande quantidade e multiplicidade de entorpecentes constituem motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se os seguintes julgados nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS ANTES APRESENTADOS EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 220.547 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.11.2022); 



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIDA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A decisão que determinou a prisão preventiva está apoiada em elementos concretos para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), em especial a periculosidade do acusado, indicada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes e pela notícia de que ostenta registros criminais. 2. Habeas corpus denegado.” (HC 151.221, Redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.5.2019; grifos nossos).



    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, o pedido segue a mesma sorte. 



    Conforme registrei no HC 199.960 AgR/MG, de minha relatoria, julgado pela Segunda Turma (DJe 2.6.2021), “a contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública”. No mesmo sentido: HC 242511 ED-AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.08.2024; HC 239467 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 3.9.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 16.6.2024; HC 240456 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje. 3.6.2024.



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente